Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021323-59.2009.8.07.0007 AGRAVANTES: EDVANE DORNELAS DOS REIS, ENIE DORNELAS DOS REIS AGRAVADOS: BINIE DORNELAS DOS REIS, ESPÓLIO DE GERALDO DORNELAS DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, GILBERTO DORNELAS DOS REIS DESPACHO EDVANE DORNELAS DOS REIS e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que os fundamentos do acórdão recorrido foram infirmados. Asseveram, ainda, que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026